Tribunal: TJDFT
Processo: 0718113-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FATOS DE 2020. DUPLICIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. ERRO DE DISTRIBUIÇÃO CONSTATADO EM 2022. UM DOS PROCEDIMENTOS ARQUIVADO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM 2020. O OUTRO PROCEDIMENTO EM PROSSEGUIMENTO. PROCEDIMENTOS IDÊNTICOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. TRANCAMENTO. CONCEDER A ORDEM PARA TRANCAR O PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL EM ANDAMENTO.
1. O trancamento de procedimento de apuração de ato infracional (PAAI), em sede de "habeas corpus", reveste-se de caráter excepcional, somente possível quando há prova plena, induvidosa, de ser manifestamente indevido o prosseguimento do feito.
2. Tratando-se de dois procedimentos de apuração de ato infracional idênticos e tendo um deles sido arquivado definitivamente em 2020, a requerimento do Ministério Público, por ausência de justa causa para o seu prosseguimento, à míngua de qualquer fato novo que justifique o prosseguimento do feito distribuído erroneamente em duplicidade, o trancamento do segundo procedimento de apuração de ato infracional é medida que se impõe.
3. Diante da prova inequívoca de que o paciente encontra-se novamente processado por fatos idênticos já apurados e arquivados em PAAI anterior, em homenagem aos princípios do respeito à coisa julgada e do “no bis in idem”, não há como se dar continuidade ao PAAI em tramitação.
4. Ordem concedida para determinar o trancamento do procedimento de apuração de ato infracional n. 0705297-38.2020.8.07.0013, distribuído em duplicidade a procedimento anterior já arquivado definitivamente.